Tribunal: TJBA
Processo: 8125509-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125509-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, GEORGE STEFANO SOUZA FRAGA

MM06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CREDOR COM GARANTIA REAL. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO OU POSSE QUALIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta para cobrança de IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado. O recorrido figura como titular de garantia real incidente sobre o imóvel, sem comprovação de domínio ou posse direta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o titular de direito real de garantia sobre imóvel pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPTU, à luz dos arts. 34 e 121 do CTN.

III. Razões de decidir

3. O IPTU incide sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor com intenção de dono, nos termos do art. 34 do CTN. A responsabilidade tributária exige vínculo direto com o bem.

4. A garantia judicial registrada, prevista no art. 495 do CPC, possui natureza assecuratória e não transfere a titularidade do imóvel, nem confere poderes inerentes à propriedade.

5. Conforme documentado nos autos, o imóvel permanece registrado em nome de terceiros, com sucessão hereditária regularmente formalizada, inexistindo prova de que o executado detenha domínio ou posse qualificada.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a sujeição passiva de quem não exerce poderes típicos de proprietário ou possuidor, entendimento aplicável por analogia às hipóteses de garantia real.

7. Ausente relação jurídico-tributária entre o executado e o imóvel, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva, legitimando a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios ao percentual máximo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, a ser apurado em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 34 e 121, p.u., I; CPC, arts. 485, VI, 495 e 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.796.224/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125509-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado RENATO SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.